Tribunal: TJDFT
Processo: 0746996-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0746996-72.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAIDECILDA DE SOUZA NEVES AGRAVADO: MARISTELA LIMA DE FARIAS D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Haidecilda de Souza Neves contra a decisão saneadora proferida nos autos n.o 0721986-23.2025.8.07.0001 (6a Vara Cível de Brasília/DF). A matéria devolvida reside, primariamente, na viabilidade (ou não) da imediata concessão de efeito suspensivo à decisão ora impugnada. Eis o teor da decisão ora revista: Passo à organização e saneamento do processo, nos termos do art. 357 do Código de Processo Civil. I – Da questão processual e da preliminar suscitadas. Rejeito a configuração da revelia. No caso dos autos, verifica-se que, embora a contestação tenha sido apresentada após o decurso do prazo comum de 15 (quinze) dias, a parte ré está representada pela Defensoria Pública, cuja atuação enseja a aplicação do prazo em dobro, conforme o disposto no art. 186 do Código de Processo Civil. A citação da parte ré ocorreu em 02/08/2025, e a contestação foi protocolada em 29/08/2025, portanto, dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados da citação, razão pela qual deve ser reconhecida a tempestividade da peça de defesa. Assim, não se configura ausência de resposta, tampouco há que se falar em presunção de veracidade dos fatos narrados na petição inicial, nos termos do art. 344 do CPC. Nesse sentido, colaciona-se o seguinte julgado: "A contestação apresentada foi corretamente considerada intempestiva, pois a ré foi citada por meio eletrônico (Whatsapp), e o prazo para resposta, já considerado o prazo em dobro da Defensoria Pública, encerrou-se antes da data de protocolo da peça de defesa." (TJDFT – Acórdão 1989629, Apelação Cível 0701658-85.2024.8.07.0008, Rel. Des. JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, j. 22/04/2025, DJe 29/04/2025) No presente caso, diversamente do precedente citado, a contestação foi apresentada dentro do prazo legal, ainda que posterior ao prazo comum, por se tratar de manifestação da Defensoria Pública, com prazo contado em dobro. Dessa forma, afasto a configuração da revelia. Quanto à alegação de ausência de interesse de agir, entendo que a preliminar também não merece prosperar. O interesse processual estará presente sempre que ao demandante não restar outra alternativa para a satisfação de sua pretensão senão a busca da tutela jurisdicional. Ademais, deve-se reconhecer, ao menos em tese, a existência de um proveito jurídico a ser obtido pelo autor em caso de procedência da demanda, o que configura a utilidade da prestação jurisdicional. No caso concreto, está caracterizada a presença do binômio necessidade-utilidade, o que afasta a preliminar. II – PONTOS CONTROVERTIDOS Com base nas alegações das partes, fixo como pontos controvertidos da demanda: 1. A natureza da posse exercida pela parte ré no imóvel objeto da lide: se precária (comodatária) ou autônoma (por doação verbal); 2. A existência ou não de obrigação de indenizar pelo uso do imóvel após a notificação para desocupação; 3. A extensão e o valor das benfeitorias supostamente realizadas pela parte ré; 4. A eventual compensação entre valores de indenização devida pelas benfeitorias e os valores pleiteados a título de aluguéis. III – ÔNUS DA PROVA Ressalto que não se encontram presentes as hipóteses do art. 373, §1o, do CPC, razão pela qual o ônus da prova será distribuído conforme a regra geral do caput do mesmo artigo: À parte autora incumbirá a prova dos fatos constitutivos de seu direito; À parte ré caberá a demonstração de eventuais fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora. IV – ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS Às partes para que possam especificar as provas que pretendam produzir em eventual e futura dilação probatória, definindo os motivos da produção de novas provas, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de preclusão. Advirto às partes que, caso desejem produzir prova oral, deverão juntar os róis de testemunha e dizer se pretendem a intimação da parte contrária para prestar depoimento pessoal. O deferimento do pedido de produção da prova oral fica condicionado à comprovação da necessidade da oitiva, devendo a parte interessada apontar os fatos por ela presenciados e os pontos controvertidos sobre os quais incidirão os testemunhos, sob pena de indeferimento do pedido. Ainda, quanto às testemunhas, destaco que, nos termos do art. 455 do CPC/2015, caberá ao advogado da parte, ressalvadas as exceções, providenciar a intimação ou informar se comparecerão à audiência de instrução e julgamento independentemente de intimação, sob pena de, não o fazendo, ver preclusa a possibilidade de produção da prova. A parte agravante sustenta, em síntese, que: “(a) teria ajuizado ação de cobrança de aluguéis contra a parte agravada, em razão da ocupação indevida de imóvel de sua propriedade, sem contraprestação financeira, após o término de comodato verbal; (b) a contestação apresentada pela parte agravada teria sido intempestiva, pois protocolada após o prazo simples de 15 dias úteis previsto no artigo 335 do CPC, sendo que a Defensoria Pública somente teria sido procurada após o transcurso integral desse prazo; (c) a decisão impugnada teria afastado a revelia com base na prerrogativa de prazo em dobro da Defensoria Pública, prevista no artigo 186 do CPC, sem observar a jurisprudência consolidada do STJ (REsp 1.698.821/RJ), que condicionaria tal benefício à habilitação da Defensoria dentro do prazo originário; (d) a aplicação automática do prazo em dobro teria violado os princípios da boa-fé processual, da isonomia e da lealdade, além de gerar prejuízo à parte agravante, que teria sua expectativa de julgamento antecipado frustrada; (e) a decisão impugnada teria incorrido em contradição interna, ao citar precedente do TJDFT que reconheceria a intempestividade de contestação apresentada pela Defensoria Pública, mas concluir de forma oposta no caso concreto, sem justificar a distinção; (f) a manutenção da decisão agravada implicaria em tratamento processual assimétrico e injustificado entre as partes, beneficiando indevidamente a parte agravada em detrimento da parte agravante; (g) diante da ausência de habilitação tempestiva da Defensoria Pública, a contestação deveria ser considerada intempestiva, impondo-se a decretação da revelia da parte agravada, com todos os efeitos legais, inclusive a presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial e o julgamento antecipado do mérito.” Pede, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a reforma da decisão para “c.1) Decretar a revelia da parte Requerida, com todos os efeitos legais dela decorrentes; c.2) Reconhecer a presunção de veracidade dos fatos alegados na petição inicial; c.3) Determinar o prosseguimento do feito para julgamento antecipado do mérito, nos termos do artigo 355, inciso II, do Código de Processo Civil”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Não conheço do agravo de instrumento, pois manifestamente inadmissível (Código de Processo Civil, artigo 932, II). Efetivamente, o agravo de instrumento é cabível, em regra, contra as decisões interlocutórias constantes no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. O objetivo da norma foi reduzir as hipóteses recorríveis, a fim de conferir maior celeridade ao processo judicial. Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento repetitivo (Tema 988), definiu que o rol do art. 1.015 é de taxatividade mitigada, ou seja, além das hipóteses legalmente previstas, estabeleceu-se a possibilidade de utilização do agravo de instrumento para decisões comprovadamente urgentes e em que a parte não possa manifestar insurgência em momento posterior. A questão subjacente refere-se à ação ajuizada pela ora agravante, na qual em decisão saneadora teria sido rejeitada a preliminar de decretação de revelia da parte ré (patrocinada pela Defensoria Pública). No caso concreto, a decisão saneadora que rejeitou a preliminar de decretação de revelia, além de não estar presente no rol taxativo, não apresenta objetivamente urgência a antecipar sua recorribilidade diferida. Além disso, eventual decretação da revelia não representa procedência ou reconhecimento do pedido autoral. Importante assinalar, ainda, que a decisão não se torna irrecorrível, pois a matéria poderá ser suscitada em apelação, caso ainda permaneça a irresignação do ora agravante (CPC, art. 1.009, § 1o). Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedentes desta Corte de Justiça: EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SANEADORA. DECRETAÇÃO DE REVELIA. IRRECORRIBILIDADE IMEDIATA. TAXATIVIDADE DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. INAPLICABILIDADE DA TESE DO TEMA 988 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática a qual não conheceu de agravo de instrumento manejado contra decisão saneadora que decretou a revelia da parte ré. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Verificar o cabimento de agravo de instrumento contra decisão que decreta revelia e, em caso negativo, a aplicabilidade da tese da taxatividade mitigada (Tema 988 do STJ). III. RAZÕES DE DECIDIR3. O art. 1.015 do CPC estabelece rol taxativo das decisões interlocutórias impugnáveis por agravo de instrumento, não contemplando a decretação de revelia entre as hipóteses previstas.4. A decisão que decreta a revelia no saneamento do processo deve ser impugnada na forma do art. 357, § 1o, do CPC, por meio de pedido de esclarecimentos ou ajustes, e, posteriormente, em preliminar de apelação ou contrarrazões, conforme art. 1.009, § 1o, do CPC.5. A tese da taxatividade mitigada do Tema 988 do STJ não se aplica ao caso, por ausência de urgência decorrente da inutilidade de se aguardar o julgamento da apelação.6. A jurisprudência do TJDFT firmou-se no sentido da inadmissibilidade de agravo de instrumento contra decisão que decreta a revelia, não se tratando de matéria suscetível de impugnação imediata.7. “É inadmissível o agravo de instrumento contra decisão que decreta revelia, já que não possui previsão expressa no art. 1.015 do CPC/15.” (0730665-49.2024.8.07.0000, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, DJe 21/01/2025). IV. DISPOSITIVO E TESE8. Agravo interno improvido. Tese de julgamento:"1. A decretação de revelia em decisão saneadora não é impugnável por agravo de instrumento, por ausência de previsão no rol do art. 1.015 do CPC. 2. O inconformismo deve ser veiculado em preliminar de apelação ou contrarrazões, conforme art. 1.009, §1o, do CPC. 3. A tese da taxatividade mitigada (Tema 988 do STJ) não se aplica quando ausente urgência decorrente da inutilidade do julgamento posterior." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.009, § 1o; 1.015; 357, § 1o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0730665-49.2024.8.07.0000, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, DJe 21/01/2025; TJDFT, AI 0750597-57.2023.8.07.0000, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, DJe 28/05/2024; TJDFT, AI 0724318-34.2023.8.07.0000, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, DJe 17/10/2023; TJDFT, AI 0731399-94.2024.8.07.0001, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJe 03/06/2025. (Acórdão 2043101, 0728825-67.2025.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/09/2025, publicado no DJe: Invalid date.) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL AFASTADA PELO JUÍZO SINGULAR. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE DECRETOU A REVELIA DA RECORRENTE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL INTRÍNSECO. ART. 1015 DO CPC. URGÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar o acerto da decisão saneadora proferida pelo Juízo singular que, ao afastar a alegação de nulidade processual suscitada pela recorrente, decretou a sua revelia. 2. As premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. 2.1. No caso, sobreleva o exame da admissibilidade recursal que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias: verificar se a decisão é recorrível e se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos, o recurso pode ser admitido. 3. No presente caso o agravo de instrumento é inadmissível, pois a sociedade empresária recorrente pretende impugnar a decisão saneadora por meio da qual foi decretada sua revelia. 3.1. Ocorre que o art. 1015 do CPC não contempla o tema ora em deslinde, sendo certo que a situação jurídica revelada nos autos não se ajusta às hipóteses de admissibilidade do aludido recurso. 4. Convém acrescentar que o caso em estudo também não se insere nas hipóteses de taxatividade mitigada sustentadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.696.396 e REsp no 1.704.520). 5. Recurso não conhecido. (Acórdão 1763041, 0724318-34.2023.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/09/2023, publicado no DJe: 17/10/2023.) (g.n.) Diante do exposto, não demonstrada urgência, tampouco grave ou irreparável prejuízo à parte, uma vez que não se verifica inutilidade em eventual provimento futuro da irresignação, não conheço do presente recurso por manifesta inadmissibilidade (Código de Processo Civil, art. 932, inc. III c/c Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, art. 87, inc. III). Não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao e. Juízo originário. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de outubro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator